Tribunal: STF
Processo: RE 92625
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
COMPRA E VENDA COMERCIAL. CARÊNCIA DA AÇÃO COMINATORIA. - COMPRA E
VENDA DE MERCADORIAS, SEM QUE SE HOUVESSE OPERADO A TRADIÇÃO.
CARÊNCIA DA AÇÃO COMINATORIA. O COMPROMISSO DO VENDEDOR NÃO
CONFIGURA, NA ESPÉCIE, OBRIGAÇÃO DE FAZER, NEM SEQUER A DE DAR COISA
CERTA, POIS O ALIENANTE CONSERVOU O DOMÍNIO DAS MERCADORIAS OBJETO
DO NEGÓCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.